Tribunal: TJMT
Processo: 1003909-10.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003909-10.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIME PAULINO DA SILVA - CPF: 142.717.961-15 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR -UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL ("SELFIE") E TELAS SISTÊMICAS - AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA AUDITÁVEL E DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A mera apresentação de "selfie", geolocalização e telas de sistema interno, desacompanhadas de um relatório de auditoria técnica que garanta a integridade da cadeia de custódia dos dados digitais, não é suficiente para comprovar o consentimento informado do consumidor, especialmente quando este nega a contratação.

No caso concreto, a instituição financeira não demonstrou a efetiva utilização do cartão de crédito (saques ou compras), reforçando a tese de ausência de manifestação de vontade válida para a modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC).

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício de natureza alimentar geram dano moral
in re ipsa
, por atingirem a subsistência do consumidor hipervulnerável. O
quantum
de R$ 9.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A repetição do indébito em dobro é devida quando as cobranças são realizadas sem base contratual válida, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva e engano injustificável.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003909-10.2024.8.11.0002

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: JAIME PAULINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito (nº 1003909-10.2024.8.11.0002), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JAIME PAULINO DA SILVA
, para declarar a inexistência dos contratos n.º 52.2012128/23 e 53-2012290/23, confirmou a tutela de urgência para cessar descontos, condenou o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais
)
corrigidos pelo índice IPCA a partir de cada desembolso, e juros da mora pela SELIC, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado da sentença, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta, em síntese: a) A regularidade da contratação digital, realizada por meio de biometria facial ("selfie") e outros metadados, afirmando que tais métodos possuem validade jurídica.
b) A inexistência de ato ilícito e de má-fé, o que afastaria o dever de indenizar e a repetição em dobro; c) Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e que a restituição ocorra de forma simples.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e destacando a fragilidade das provas digitais unilaterais, bem como a ausência de prova de uso do cartão.

Preparo recolhido no Id. 358335885.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, na forma do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

O cerne da questão cinge-se à validade da contratação de cartões de crédito consignados mediante assinatura digital (biometria facial) e às consequências jurídicas dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ e das normas protetivas do CDC. Ante a negativa de contratação pelo consumidor (parte vulnerável), opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar o consentimento inequívoco e a regularidade do negócio (Art. 6º, VIII, CDC e Art. 373, II, CPC).

O banco sustenta que o contrato foi formalizado eletronicamente. Todavia, como bem pontuado na sentença, a mera juntada de "selfie" e telas sistêmicas não supre o dever de comprovar a manifestação de vontade consciente do consumidor. Conforme precedentes desta Corte, a assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil não é inválida, mas sua eficácia probatória depende de elementos auditáveis que comprovem a integridade do documento.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR.
CONTRATO DIGITAL VIA “SELFIE”, REALIZADO EM MENOS DE 2 MINUTOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA REGULARIDADE DA AVENÇA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de contrato, proposta por aposentado por invalidez que contestou descontos mensais em seu benefício previdenciário, oriundos de suposto empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade da contratação; (ii) os descontos em benefício previdenciário; e (iii) os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de certificação pela ICP-Brasil não invalida, por si só, a assinatura eletrônica aposta em contrato firmado em meio digital, desde que o conjunto probatório seja apto a demonstrar, de forma segura, a autoria da manifestação de vontade e a integridade do documento.
4. Impugnada pelo consumidor a contratação e a autenticidade da assinatura eletrônica, incumbe à instituição financeira comprovar a higidez do negócio jurídico, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC.
5. A apresentação de biometria facial (“selfie”), documentos pessoais e telas sistêmicas, desacompanhados de prova técnica auditável e de elementos seguros quanto à efetiva concordância do consumidor e à disponibilização do numerário, não basta para demonstrar a regularidade da avença.
6. A contratação digital concluída em menos de dois minutos evidencia a fragilidade da prova, por indicar procedimento incompatível com a cautela exigida em operação financeira dessa natureza, que envolve várias etapas de aceite, envio de documentos, prova de vida e assinatura eletrônica.
7. Reconhecida a inexistência da contratação, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e a restituição simples dos valores indevidamente descontados.
8. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado, reconhecer a inexigibilidade do débito e a ilegitimidade dos descontos realizados, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com inversão do ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. A assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil não é, por si só, inválida, mas sua eficácia probatória depende de elementos seguros de autoria, integridade do documento e autenticidade da manifestação de vontade. 2.
Impugnada a contratação digital de empréstimo consignado, a apresentação de selfie, telas sistêmicas e documentos unilaterais, sem prova técnica auditável da regularidade da operação, é insuficiente para comprovar a higidez do negócio jurídico. 3. A ausência de prova robusta da contratação torna inexigível o débito, impõe a restituição simples dos descontos indevidos e autoriza indenização por danos morais quando os descontos recaem sobre benefício previdenciário.”

Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CPC, arts. 373, II, 429, II, 784, § 4º, e 85, § 2º; CDC, arts. 14 e 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 479/STJ; STJ, REsp nº 2.197.156/SP; TJMT, Apelação Cível N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2024; TJMT, Apelação Cível N.U 1006064-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

(N.U 1049287-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

No caso, o banco não trouxe aos autos um relatório técnico que correlacione de forma segura o ato da "selfie" à leitura e aceitação integral das cláusulas de um cartão de crédito consignado. O que se observa, frequentemente, é o induzimento do consumidor idoso a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, quando na verdade lhe é imposta modalidade muito mais onerosa (RMC). Ademais, não há prova de que o autor tenha utilizado o plástico para compras ou realizado saques, o que corrobora a tese de inexistência do negócio jurídico.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, decorrente da privação de recursos destinados à sobrevivência e dignidade da pessoa humana.

Quanto ao valor, o montante de
R$ 9.000,00
fixado na origem está em consonância com os parâmetros desta Câmara e atende às funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem causar enriquecimento ilícito.

No tocante à devolução em dobro, a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS) consolidou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito prescinde da demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, ao efetuar descontos sem prova robusta da contratação, a instituição financeira assume o risco de sua atividade, configurando engano injustificável. Portanto, mantém-se a restituição conforme determinada na sentença.

Nesse sentido

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS
EM CONTA DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora pleiteia a declaração de nulidade de descontos referentes à tarifa “Cesta B. Expresso4”, realizados em conta bancária alegadamente destinada ao recebimento de benefício previdenciário, bem como a restituição dos valores e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do pacote de serviços bancários; (ii) estabelecer se os descontos realizados são indevidos e passíveis de restituição; (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente.
Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação válida e específica do pacote de serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC e da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.
O banco não apresenta contrato ou autorização expressa que legitime a cobrança da tarifa “Cesta B. Expresso4”, sendo insuficientes registros internos de comunicação.
A ausência de impugnação pelo consumidor por longo período não convalida a cobrança indevida, sendo inaplicáveis os institutos da supressio e do venire contra factum proprium em prejuízo do consumidor hipervulnerável.

A falha na prestação do serviço configura responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.É devida a restituição simples dos valores descontados apenas até a data marco (31/03/2021), conforme a modulação fixada no EAREsp nº 600.663/RS, sendo os descontos realizados em data posterior, a restituição deve ser em dobro.

A subtração reiterada de valores de natureza alimentar, percebidos por pessoa idosa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, agravado pela vulnerabilidade da consumidora e pelo desvio produtivo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira deve comprovar a contratação específica de pacote de serviços para legitimar a cobrança de tarifas bancárias. 2. A ausência de prova da contratação torna indevidos os descontos realizados em conta corrente. 3. A restituição de valores indevidamente descontados ocorre de forma simples quando não demonstrada má-fé. 4. Descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral indenizável quando evidenciada violação à dignidade e à tranquilidade do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1031175-35.2025.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.02.2026; TJ-MT, AC 1000637-87.2025.8.11.0029, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04.02.2026; TJ-MT, AC 1020976-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.09.2025”.
(N.U 1116756-95.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026